Tribunal: TJDFT
Processo: 0708499-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ALIMENTOS. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido antecipatório de minoração do valor de alimentos fixados anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a (i) nulidade da decisão por falta de fundamentação; e, (ii) possibilidade de minorar os alimentos fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fundamentação suscinta não significa falta de fundamentação.
3.1. No caso dos autos, a decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo qualquer nulidade. Preliminar rejeitada.
5. A fixação dos alimentos é feita observando-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
6. No caso específico dos autos, os alimentos devem ser mantidos no patamar atual, pois não demonstrada a alteração na capacidade financeira neste momento processual inicial, sendo necessária dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 489. CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1654981 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível, Acórdão 1649025 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva na 4a Turma Cível, Acórdão 1677840 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 8a Turma Cível, Acórdão 1345286 de relatoria da Desa. Leila Arlanch na 7a Turma Cível, Acórdão 1426629 de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro na 7a Turma Cível, Acórdão 1424117 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível.